Tribunal: STF
Processo: ARE 1376255
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Câmera 5 Som e Imagem Ltda. e Promoção Assessoria e Publicidade S/S Ltda. opuseram embargos de declaração (eDoc 382) em face de decisão (eDoc 376) por mim proferida que, ao apreciar agravo em extraordinário formalizado pela embargante, dele não conheceu em razão da ausência de impugnação do único fundamento da decisão de inadmissibilidade do apelo excepcional.



    Sustenta que aquele ato decisório incorre nas pechas previstas nos incisos I, II e III do art. 1.022 do Código de Processo Civil por (i) não ter levado em consideração, na espécie, decisão anterior do próprio Supremo determinando a devolução dos autos à origem pelo regime da repercussão geral; (ii) não ter feito o enquadramento da controvérsia ao Tema n. 837 da repercussão geral; e (iii) ter apresentado, a embargante, impugnação específica da decisão que não admitiu o seu recurso extremo.



    Requer, ao final, o acolhimento do recurso aclarador nos termos de suas razões recursais.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve, na decisão embargada, qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos de declaração.



    Destaco que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é firme a orientação no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento. 



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões do embargante.



    Ressalto, ademais, tal como já fiz constar na decisão embargada, que as embargantes, no recurso de agravo, não impugnaram especificadamente o único fundamento do ato decisório de inadmissão do apelo extremo, pois restringiram-se a apresentar alegações atinentes ao mérito do direito invocado no recurso inadmitido. Inclusive, as razões do recurso de agravo são a mera repetição das apresentadas no apelo extraordinário. Esse contexto atrai, então, a incidência do verbete n. 287 da Súmula da Suprema Corte para obstar a admissibilidade do agravo.



    A jurisprudência da Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso)



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, o que não pode ser acolhido não via do recurso aclarador.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente